Tribunal: TJDFT
Processo: 0703114-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE EXONERAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA. DANO MORAL CONFIGURADO. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1.009/STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora para, em síntese: a) declarar a nulidade do ato administrativo que determinou à parte autora restituir os valores recebidos a título de 13o; b) condenar o Distrito Federal a pagar a quantia de R$ 2.163,95, atinente ao 13o salário descontado da última remuneração da autora; c) condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora R$ 3.000,00 por dano moral. Nas razões recursais o Distrito Federal requer o afastamento da condenação material e moral.
2. Na origem a autora/recorrida ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pagamento do valor descontado atinente ao 13o, acrescido da compensação por dano moral gerado pelo não recebimento da remuneração. Narrou que foi servidora temporária no cargo de Psicóloga Hospitalar da SESDF, em regime emergencial por conta da pandemia da covid-19, tendo findado seu contrato em 24/07/2021. Alegou que por ocasião da expectativa do recebimento da sua última remuneração, tendo sido indevidamente descontado o valor de R$ 2.162,95 atinente ao 13o salário, nada recebeu, pelo que pugna por indenização por dano moral.
3. Recurso próprio, tempestivo (ID 53823529), contrarrazoado (ID 53823531), dispensado de preparo ante a isenção do ente da Administração Pública.
4. Cinge-se a presente controvérsia em aferir a legitimidade da percepção de 13o pela autora, servidora pública contratada em regime temporário e emergencial, e a configuração de dano moral em razão do seu eventual desconto indevido. Vale observar que, consoante narrativa exordial, as causas de pedir da presente demanda lastreiam-se tanto na boa-fé, quanto na legalidade, na percepção da gratificação natalina. Na peça recursal o Distrito Federal alegou que a autora foi previamente cientificada da cobrança de valores pagos a título de gratificação natalina.
5. Em sede de Tema Repetitivo, o e. STJ firmou a Tese n° 1.009, nos seguintes termos: "Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”. “Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão.” (publicação do acórdão 19/05/21). Em se tratando de processo distribuído no ano de 2022, a devolução dos valores recebidos indevidamente somente seria afastada na hipótese de demonstrada a boa-fé da servidora.
6. Todavia, na presente controvérsia, verifica-se que restaram indevidamente descontados da autora os valores atinentes ao seu 13o salário (gratificação natalina), não havendo justificativa para tanto, pois trata-se de direito legalmente previsto, e com status constitucional, ainda que a servidora não tenha laborado por 12 meses completos. Assim, deve receber o percentual relativo aos meses em que trabalhou, conforme art. 94 da Lei Complementar no 840, não se vinculando a aquisição do aludido direito ao exercício da atividade pelo prazo de 12 meses.
7. Demais disso, no caso dos autos, ficou demonstrado, quando da extinção do contrato, que a autora foi intimada via e-mail e ECT (ID 53823518 págs. 17 e 41) para tratar de sua verba rescisória, apurada no Processo/SEI: 00060-00420761/2021-01, não tendo apresentado qualquer manifestação. Na espécie, verifica-se que a autora percebeu o pagamento do alegado valor indevido e que lhe foi dado prazo para defesa na esfera administrativa, sem o respectivo exercício.
8. Assim, quanto aos danos morais, verifica-se que a autora foi privada de receber sua última remuneração, em relação a qual tinha legítima expectativa, diante do ato ilícito da Fazenda Pública que indevidamente descontou os valores atinentes à gratificação natalina (13o salário), surgindo portanto o dever de indenizar. Não se trata de simples atraso no pagamento, mas negativa do pagamento que perdura desde julho/2021, privando a autora de honrar suas obrigações financeiras e garantir seu sustento por todo este período, o que é suficiente para a caracterização da violação à honra objetiva e ao estado anímico da pessoa. Isso posto, considerando a extensão do dano e suas consequências, a condição financeira das partes, o caráter pedagógico da reparação e o princípio da proporcionalidade, a quantia de R$ 1.500,00 atende aos critérios retromencionados, merecendo reforma a sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença, reduzindo a condenação a título de dano moral para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mantidos os critérios de correção monetária e juros fixados pelo juízo de origem.
10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.